Tribunal: TCU
Processo: 010.400/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maria da Glória Ferreira Tamer em face do Acórdão 1.743/2021-TCU-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos ao Acórdão 11.283/2020-TCU-1a Câmara, decisão essa que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante contra o Acórdão 1.178/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Maria da Glória Ferreira Tamer em face do Acórdão 1743/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos ao Acórdão 11283/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão essa que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante contra o Acórdão 1178/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar os presentes embargos protelatórios e alertar à embargante que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 1178/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta decisão ao Ministério Público Federal e à embargante, bem como aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento interno/TCU.